Tribunal: TJDFT
Processo: 0004651-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, III, LEI 11.343/2006. CRIME COMETIDO NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID 19. ESCOLAS FECHADAS. AFASTAMENTO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, na qual a defesa postula a absolvição do réu por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (ii) a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 pode ser aplicada no período da Pandemia do Covid 19, quando as escolas estavam fechadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de porções de “crack”, mantém-se a condenação.
4. A palavra dos policiais tem fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório.
5. Não há falar em desclassificação do crime para o delito de uso previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando o réu praticou a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, nas modalidades “vender e ter em depósito” drogas e a prova produzida indica com clareza a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga.
6. Se o tráfico de drogas foi praticado próximo à instituição de ensino, no período da Pandemia do Covid 19, quando as escolas estavam fechadas, época em que também a circulação de pessoas foi severamente reduzida, excepcionalmente, afasta-se a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, em razão da inexistência de benefício de traficar próximo a um colégio fechado e com raros transeuntes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.